Tribunal: TJDFT
Processo: 0709322-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de penhora dos rendimentos mensais da ora agravada para pagamento dos honorários de sucumbência. A agravante sustenta que o pedido de penhora dos rendimentos para pagamento dos honorários de sucumbência decorre do disposto no art. 833, inc. IV, §2o c/c art. 85, §14, ambos do Código de Processo Civil e do entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Afirma inexistir restrição que impeça o pedido de penhora de salário para quitação dos honorários de sucumbência ou que condicione ao pagamento do principal. Argumenta que o valor total da execução contempla o principal, os honorários de sucumbência e as custas processuais antecipadas, bem como alega que nenhuma está condicionada ao pagamento da outra. Ressalta que os honorários advocatícios de sucumbência têm natureza alimentar e tratamento diferenciado, seja por força do art. 85, §14, do Código de Processo Civil, seja pela Súmula Vinculante n. 47 do Supremo Tribunal Federal. Transcreve o teor do art. 23 da Lei n. 8.906/1994. Alega ser descabido o entendimento de que os honorários de sucumbência fixados na condenação estão condicionados ao pagamento do valor principal da condenação ou que só podem ser exigidos após a satisfação daquele, por se tratar de direito autônomo. Requer a antecipação dos efeitos da tutela, a fim de que seja determinada a penhora no salário da agravada Antônia de Maria Moreira do Nascimento da quantia equivalente aos honorários de sucumbência. No mérito, requer a reforma da decisão. Preparo regular (ID 15644227 e 15644228). Brevemente relatado, decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que restar evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Saliente-se que o deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. A controvérsia cinge-se a analisar a possibilidade de se deferir a penhora de verba salarial para pagamento dos honorários sucumbenciais antes do pagamento do valor da condenação principal. Os bens do devedor, via de regra, estão sujeitos à execução. A lei, no entanto, excluiu determinados bens da constrição judicial. O art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. O art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil dispõe ser impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Essa limitação à penhorabilidade encontra amparo no princípio clássico da execução moderna, segundo o qual a execução não deve levar o executado a uma situação incompatível com a sua dignidade. Essa é a razão pela qual o Código de Processo Civil não tolera a constrição de determinados bens econômicos. Há exceções, contudo, à regra de impenhorabilidade, previstas no art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil: “§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.” O crédito que a agravante pretende seja satisfeito por meio da penhora do salário da agravada refere-se a honorários advocatícios. Os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. ART. 24 DA LEI N. 8.906/1994. EQUIPARAÇÃO A CRÉDITO TRABALHISTA. 1. Para efeito do art. 543-C do Código de Processo Civil: 1.1) Os créditos resultantes de honorários advocatícios têm natureza alimentar e equiparam-se aos trabalhistas para efeito de habilitação em falência, seja pela regência do Decreto-Lei n. 7.661/1945, seja pela forma prevista na Lei n. 11.101/2005, observado, neste último caso, o limite de valor previsto no artigo 83, inciso I, do referido Diploma legal. (...) (REsp 1152218/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/05/2014, DJe 09/10/2014).” Em razão de sua natureza alimentar, o Superior Tribunal de Justiça admite a penhora de salários e congêneres para a satisfação do referido crédito: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTÍCIA. PENHORA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 833, § 2o, DO CPC/2015. 1. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EDcl nos EAREsp 387.601/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe 4/3/2015, consolidou o entendimento de que os honorários advocatícios são considerados verba alimentar, sendo possível a penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento. 2. Com efeito, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários (dentre outras verbas destinadas à remuneração do trabalho) é excepcionado pelo § 2o do art. 833 do CPC/2015, quando se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. Portanto, tendo os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, natureza alimentícia, é possível a penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento. 3. Recurso Especial provido. (REsp 1714505/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 25/05/2018).” “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. VERBAS SALARIAIS. PENHORABILIDADE. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. VERBA ALIMENTAR. PRECEDENTES. (...) 2. A jurisprudência desta Corte Superior consolidou o entendimento no sentido de que o caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários (dentre outras verbas destinadas à remuneração do trabalho) é excepcionado pelo § 2o do art. 649 do CPC, quando se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. 3. Os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, têm natureza alimentícia. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 632.356/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2015, DJe 13/03/2015).” O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios possui entendimento no mesmo sentido, de que o caráter absoluto da impenhorabilidade das verbas destinadas à remuneração do trabalho e da quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos é excepcionado quando se tratar de penhora para pagamento de honorários advocatícios, verba de natureza alimentar: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBAS EM CONTA-POUPANÇA. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. HIPÓTESE DE EXCEÇÃO À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. § 2o DO ARTIGO 833 DO CPC/2015. CARACTERIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 833, X, do Código de Processo Civil, é impenhorável ?a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos?. 2. Caracterizada a natureza alimentar do crédito exequendo, admite-se a constrição de saldo existente em conta-poupança, amoldando-se à hipótese de exceção à regra da impenhorabilidade, prevista no parágrafo 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil. 3. Não obstante a natureza alimentar da verba constrita, há de se considerar que o crédito perseguido também ostenta a mesma natureza, de modo que, havendo colisão entre direitos fundamentais, deve ser considerado o direito do credor à satisfação do seu crédito, a ensejar a relativização da regra de impenhorabilidade. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n.1093382, 07022714220188070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/05/2018, Publicado no DJE: 09/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Saliente-se que a verba honorária não se confunde com o direito principal, uma vez que o caráter autônomo dos honorários advocatícios decorre do disposto nos arts. 23 e 24 da Lei n. 8.906/1994. Diante da ausência de caráter da acessoriedade e da ausência de previsão legal, não se mostra possível condicionar o pagamento dos honorários advocatícios à satisfação da execução. O Superior Tribunal de Justiça admite a penhora de salários e congêneres até o limite de 30% (trinta por cento) para a satisfação dos honorários advocatícios, haja vista a sua natureza alimentícia. Após a análise perfunctória dos autos, entendo que o percentual de 10% (dez por cento) melhor se adequa à situação em análise, pois, além de permitir a satisfação da verba honorária, não afeta a capacidade de subsistência e nem afronta a dignidade da parte devedora. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a penhora de 10% (dez por cento) do salário da agravada Antônia de Maria Moreira do Nascimento, até o limite da dívida referente aos honorários advocatícios. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta no prazo legal. Intimem-se. Publique-se. Brasília – DF, 27 de abril de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator